Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. DISTINGUISHING CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1.169 do STJ, com pedido de prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é aplicável o sobrestamento previsto no Tema Repetitivo no 1.169 do STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos no 0714561-25.2024.8.07.0018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determina o sobrestamento do processo com fundamento em recurso repetitivo possui recorribilidade limitada, admitindo impugnação quando demonstrada distinção entre a matéria do caso concreto e o tema afetado.
4. O art. 1.037, § 9o, do CPC autoriza o prosseguimento do processo quando evidenciado o distinguishing entre a controvérsia submetida ao julgamento repetitivo e a questão debatida nos autos.
5. O Tema Repetitivo no 1.169 do STJ restringe-se à discussão acerca da necessidade de liquidação prévia em cumprimento de sentença coletiva genérica.
6. No caso examinado, o título executivo judicial define os sujeitos beneficiários, o período de incidência e os critérios de cálculo, evidenciando a liquidez da condenação.
7. A apuração do valor devido depende exclusivamente de cálculos aritméticos, afastando a exigência de liquidação prévia.
8. Demonstrada a distinção entre o caso concreto e a controvérsia afetada no Tema no 1.169 do STJ, revela-se indevido o sobrestamento do cumprimento individual da sentença coletiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.832.670/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, p. 14.11.2022.